Tribunal: TJSP
Processo: 1047937-06.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – NÃO OCORRÊNCIA – depósitos que foram efetuados em conta poupança mantida junto à instituição financeira – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – NÃO OCORRÊNCIA – depósitos que foram efetuados em conta poupança mantida junto à instituição financeira – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que era menor de idade ao tempo que deveria ter realizado o recadastramento da conta poupança – apelado que não comprovou ter notificado o apelante, bem como seu representante legal previamente à remessa do numerário depositado em conta poupança para o Banco Central, sob o fundamento de cumprimento do disposto na Lei no 9.526/97 – extinção da ação afastada - possibilidade de pronto julgamento da lide pelo tribunal – art. 1.013, §3o, I do CPC - desnecessidade de pedido expresso – desnecessidade de produção de provas – hipótese de procedência da ação, com a condenação da instituição financeira na prestação de contas, nos termos do art. 550, §5o do CPC.

Resultado: recurso provido para o fim de ser afastada a extinção da ação. No mais, conhecido o pedido, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC, a primeira fase da ação de exigir contas é julgada procedente.